Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-04.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015239-04.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta, Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE EXAMES – ESTUDO URODINÂMICO – MUNICÍPIO DE SINOP - DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

No âmbito jurisprudencial, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados constitui litisconsórcio passivo facultativo, cumprindo àquele que pede a providência o direito subjetivo de demandar em conjunto ou isoladamente.

Cabe destacar que, o fato do Município de Sinop ter se habilitado como “gestor pelo em saúde”, não afasta a responsabilidade do ente estatal em ação de média complexidade, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde, porém, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, onde a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Civil da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1015239-04.2020.8.11.0015, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do apelante, que julgou procedente a pretensão, DETERMINANDO que o REQUERIDO FORNEÇA a realização de ESTUDO URODINÂMICO aos usuários da rede pública de saúde de Sinop/MT, notadamente àqueles que estão em fila de espera para a realização de tal exame pelo SUS cuja unidade solicitante é a Central de Regulação de Sinop/MT, confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos concedida por meio da decisão de ID. 51606969.

Em suas razões, o Ente Estadual, em síntese alega que
no caso específico, em que se busca a realização de exame urodinâmico nos pacientes da rede pública residentes em Sinop, o Município se habilitou como “gestor pleno”
(passando, então, a receber maiores recursos federais e estaduais para a realização de todos os procedimentos de média complexidade),
tendo o Ente Municipal autonomia para contratualizar serviços que não são cobertos ou cofinanciados pela Secretaria de Estado de Saúde.

Aduz que “muito embora possa a vir a ser acionado em alguma ação
individual
, nesta ação
coletiva
não se pode admitir que o Estado de Mato Grosso venha a ser obrigado à realização de estudo urodinâmico nos pacientes da rede pública de Sinop, isto porque, por opção própria (que pode ser revista/reformulada quando bem entender), o referido Município preferiu se habilitar como “gestor pleno em saúde”, passando a receber maiores recursos financeiros da União e do Estado para fins de prestação dos serviços de média complexidade (como o presente). Com outras palavras: se alguém possui responsabilidade em debelar a “demanda reprimida” existente na população de Sinop-MT, esse alguém é o referido Município, pois é este que vem recebendo, por vontade própria, maiores recursos financeiros para cuidar da referida problemática, não sendo justo que o Estado arque, novamente, com o mesmo serviço, por falta de planejamento do Município em questão”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença apelada. (ID. 164572447).

Após, contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 164572450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença. (ID 186363667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Civil da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1015239-04.2020.8.11.0015, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do apelante, que julgou procedente a pretensão, DETERMINANDO que o REQUERIDO FORNEÇA a realização de ESTUDO URODINÂMICO aos usuários da rede pública de saúde de Sinop/MT, notadamente àqueles que estão em fila de espera para a realização de tal exame pelo SUS cuja unidade solicitante é a Central de Regulação de Sinop/MT, confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos concedida por meio da decisão de ID. 51606969.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado de Mato Grosso, objetivando, em síntese, compelir o Ente Público Estadual à realização de estudo urodinâmico em todos os pacientes usuários da rede pública de saúde do Município de Sinop/MT.

O Ministério Público alegou que foi instaurado inquérito civil visando investigar suposta omissão do promovido em fornecer a realização de estudo urodinâmico aos usuários da rede pública de saúde de Sinop, constatando que o Ente Estadual, apesar de ser o responsável pelos procedimentos de média complexidade, não fornecia tal exame à população.

Afirmou que em 01/07/2020 havia 71 (setenta e um) pacientes regulados no Sistema Nacional de Regulação – SISREG, aguardando a realização do exame, motivo pelo qual requereu, em sede de liminar, que o Estado fosse compelido a realizar o exame em todos pacientes regulados residentes em Sinop.

O Magistrado sentenciante assim decidiu (Id 10418769):

(...)

“Ex positis” JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS contido na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO FORNEÇA a realização de ESTUDO URODINÂMICO aos usuários da rede pública de saúde de Sinop/MT, notadamente àqueles que estão em fila de espera para a realização de tal exame pelo SUS cuja unidade solicitante é a Central de Regulação de Sinop/MT”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 51606969 e DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

Pois bem.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Verifica-se que o procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

No âmbito jurisprudencial, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados constitui litisconsórcio passivo facultativo, cumprindo àquele que pede a providência o direito subjetivo de demandar em conjunto ou isoladamente.

Tal orientação, inclusive, já foi fixada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 793, estabelecendo a tese da responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde pública, “in verbis”: “Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

Como se vê nítido da jurisprudência consolidada, como reflexo do mandamento constitucional (art. 196), nenhum ente público é exonerado do dever de zelar pelo direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário. E assim deve ocorrer, sob pena de esvaziamento do direito constitucional à saúde, obrigação indeclinável dos entes federados.

É o entendimento deste E. Tribunal, de que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes públicos, isoladamente ou conjuntamente:

RECURSO DE APELAÇÃO –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA DE SAÚDE – MORTE DA PARTE – CONDENAÇÃO DOS ENTES DEMANDADOS NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNÍCIPIO – REQUERIDA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA A LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – TEMA REPETITIVO N. 793 DO STF – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 87, PAR. 1º E 2º DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “1. (...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) ”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). 2. A responsabilidade solidária entre os entes federados revela, sob a ótica da causalidade, que todos dão causa ao ajuizamento das demandas de saúde. Tanto é assim que o direcionamento do cumprimento de eventuais obrigações impostas pelo poder judiciário ocorre tão somente em cumprimento de sentença, na linha dos precedentes supramencionados. (N.U 1002437-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Cabe destacar que, o fato do Município de Sinop ter se habilitado como “gestor pelo em saúde”, não afasta a responsabilidade do ente estatal em ação de média complexidade, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde, porém, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, onde a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde. Em sendo certa a assertiva do Estado sobre o convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Sinop, poderá futuramente exigir desta a justa compensação através do uso do sistema adequado.

Assim, no caso, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, e em sede de reexame necessário RATIFICO integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024